Tribunal: CARF
Processo: 10880.939238/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939238/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.029 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
LINEINVEST PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
RESTITUIÇÃO / COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA
DO DIREITO.
O lapso temporal conferido para o exercício do direito de restituição/
compensação mediante utilização de crédito proveniente de saldo negativo de
IRPJ, encerra-se com decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados a partir do
dia seguinte ao do encerramento do período de apuração correspondente, a teor
do preceito expresso no art. 168, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN)
e à luz da interpretação dada pelo art. 3o da Lei Complementar no 118/2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos termos do art. 33 do Decreto no
70.235/72, contra o acórdão no 12-72.423, exarado pela 4a Turma da DRJ/RJO.
Trata o presente processo do Pedido de Restituição efetuado através do
PERDCOMP de no 26360.35778.260906.1.2.02-9047 (fls.02/05), transmitido em 26/09/2006,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939238/2009-69
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.029 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939238/2009-69

cumulado com Declaração de Compensação, efetuada através do PER/DCOMP de no
30259.55826.240809.1.7.02-8503 (fls.06/09), transmitido em 24/08/2009, retificador do
PER/DCOMP de no 42142.42717.300407.1.3.02-5057.
O objeto dessas declarações é o crédito oriundo de empresa sucedida por
incorporação, relativo a saldo negativo de IRPJ, do período de 01/01/2001 a 03/09/2001, cujo
valor total original indicado foi de R$ 19.436,77.
Através de Despacho Decisório de fl.10, a Derat/São Paulo não reconheceu o
crédito pleiteado, não homologando, em consequência, a compensação declarada, e indeferindo o
Pedido de Restituição, em face de ter sido constatado que, na data da transmissão do Pedido de
Restituição, já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em foco. Os fundamentos
dessa decisão encontram-se no seu item 3, abaixo reproduzido:

Cientificada do Despacho Decisório em 28/09/2009 (fl.13), a interessada
apresenta, em 28/10/2009, sua manifestação de inconformidade (fls.14/21), alegando, em síntese,
o que segue:
a) a homologação do lançamento pode dar-se expressa ou tacitamente,
esta última se, no prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato
gerador, não houver pronunciamento da Fazenda Pública, com o que se
considera homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito
(CTN, art. 150, § 4§);
b) o dies a quo do prazo previsto no art. 168 do CTN é a homologação
expressa ou tácita do lançamento, pois o crédito tributário somente se
considera extinto quando se dá tal homologação;
c) na hipótese de homologação tácita, a interpretação consentânea com a
justiça é que, somente após o quinquênio para a prática do ato
homologatório, começa a fluir o prazo previsto no art. 168 do CTN;
d) assim entendeu o Superior Tribunal de Justiça e também o E. Primeiro
Conselho de Contribuintes, atual CARF, conforme ementas de fls.17/19;
e) o entendimento do Fisco não pode sobrepor-se à interpretação das
mais altas Cortes do País que, no que tange ao prazo dos arts. 165 e 168
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.029 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939238/2009-69

do CTN para os tributos lançáveis por homologação, abona a pretensão
da Manifestante;
f) nem se alegue que depois da vigência da Lei Complementar 118/05,
não mais se aplicaria o entendimento firmado pelo STJ. pois, analisando
essa questão, a corte firmou o seguinte entendimento:
Firmado o entendimento, nesta Corte, de que, "com o advento da L.C
118/05, a prescrição do ponto de vista prático, deve ser contada da
seguinte forma: relativamente aos pagamentos efetuados a partir da sua
vigência (que ocorreu em 09.06.05), o prazo para a ação de repetição de
indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento relativamente
aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece regime previsto no
regime anterior.
Examinadas as razões de defesa a DRJ de origem decidiu pela improcedência da
impugnação para manter o crédito tributário exigido, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 1998
RESTITUIÇÃO
/
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DECADÊNCIA DO DIREITO.
O lapso temporal conferido para o exercício do direito de restituição/
compensação mediante utilização de crédito proveniente de saldo
negativo de IRPJ, encerra-se com decurso do prazo de 5 (cinco) anos
contados a partir do dia seguinte ao do encerramento do período de
apuração correspondente, a teor do preceito expresso no art. 168, inciso I
do Código Tributário Nacional (CTN) e à luz da interpretação dada pelo
art. 3o da Lei Complementar no 118/2005.
Irresignada a Recorrente apresentou recurso voluntário repisando os fundamentos
de sua impugnação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
A questão central no presente processo gira em torno à correta interpretação do
art. 168, I do CTN:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.029 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939238/2009-69

judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão
condenatória.
Referido dispositivo legal teve interpretação conferida pelo artigo 3o, da Lei
Complementar no 118/2005, que prescreve:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de
que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
O Supremo Tribunal Federal decidiu em sessão do Pleno, aplicando a sistemática
do artigo 543-B, do Código de Processo Civil, que:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
–
DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS –
APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A
PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05,
estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de
que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do
seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, §
4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido
o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do
pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade,
inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes,
porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e
aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a
repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova,
fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do
prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões
pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de
nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do
acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e
resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do
prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis,
conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos
contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas
também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna
na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior
extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não
se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.029 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939238/2009-69

Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC
118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-
somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias,
ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do
CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
(RE 566621, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
04/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG
10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 EMENT VOL-02605-02 PP-00273
RTJ VOL-00223-01 PP-00540)
Os Conselheiros deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais devem
reproduzir as decisões do Supremo Tribunal Federal, tomadas com fundamento no artigo 543-B,
do antigo CPC/1973, na forma do artigo 62, §2o, do atual RICARF (Portaria MF no
343/2015). Diante disso, entendo necessário adotar o entendimento do STF no julgamento acima,
que reconheceu:
(i)
que a LC 118/2005 não é interpretativa, tendo alterado o prazo para
restituição de indébito de 10 anos, para 5 anos (do pagamento indevido).
(ii)
a segunda parte do artigo 4o, da Lei Complementar no 118/05, é
inconstitucional;
(iii)
o novo prazo para restituição de indébito (5 anos) só seria aplicável às
ações ajuizadas a partir de 9/06/2005.
Cumpre destacar, ainda, que o CARF aprovou Enunciado de Súmula em sentido
similar, dispondo que:
Súmula
CARF
no
91:
Ao
pedido
de
restituição
pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Assim, considerando que apenas os contribuintes que ingressaram com ação
pleiteando a restituição de tributos até 08/06/2005 têm direito à sistemática dos 10 anos, o
julgamento deste processo, relativo a Pedido de Restituição transmitido em 26/09/2006, deve
obedecer à regra do art. 3o da LC 118/2005.
Em linhas gerais, a contagem do prazo prescricional, à luz da Súmula 91 do
CARF, inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador, em consonância às disposições do art. 3o
da predita LC 118, para os fins do inciso I, do art. 168, considera-se extinto o crédito tributário
“no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150” do CTN.
Isto porque, o pedido de restituição formalizado pelo Recorrente diz respeito à
formação do saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário 2001, especificamente no que
tange ao período de 01/01/2001 a 03/09/2001, crédito oriundo de empresa sucedida por
incorporação, cujo valor total original indicado foi de R$ 19.436,77.
Conforme informa o Despacho Decisório, a data da apuração do saldo negativo
operou-se em 03/09/2001, ao passo que a data de transmissão da PER/DCOMP ocorreu em
26/09/2006.
Conforme bem aventado no acórdão recorrido, considerando-se que se trata de
saldo negativo de IRPJ, o entendimento pacífico é de que o início da contagem do prazo fica
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.029 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939238/2009-69

prorrogado para o dia posterior ao do surgimento do saldo negativo, que ocorre quando se
concretiza a apuração do tributo.
Ainda, a apuração do saldo negativo de IRPJ refere-se ao período de 01/01/2001 a
03/09/2001.
Por isso, o início da contagem do prazo inicia-se em 04/09/2001, encerrando-se
em 03/09/2006.
No caso em tela, considerando que o pedido em análise foi promovido em
26/09/2006, isto é, após o prazo de cinco anos contados do fato gerador, entendo que já estava
extinto o direito de utilização do saldo negativo em foco.

Conclusão
Diante do exposto voto por conhecer do recurso voluntário e, mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital